Tribunal: TJMT
Processo: 1021515-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021515-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- B. V. D. S. representada por sua mãe GISLAINE DA SILVA
AGRAVADOS:- SILVIA GUIDES MACHADO e VICTOR ANDRE SILVA E TAQUES
Agravo de Instrumento n. 1021515-96.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito, indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava compelir os agravados ao pagamento de pensão de um salário mínimo por mês.
A agravante alega que ajuizou o feito em razão de acidente causado pela agravada, que culminou com o falecimento do seu pai.
Diz que embora na certidão de óbito conste que a causa da morte foi indeterminada, o fato é que o de cujus não tinha nenhum problema de saúde.
Argumenta que a agravada não pode se eximir da sua responsabilidade, devendo ser levado em consideração os gravíssimos danos causados na sua vida.
Afirma que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC, e que seu pai era o responsável por suprir todas as suas necessidades.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava compelir os agravados no pagamento de pensão de um salário mínimo por mês.
Os documentos juntados indicam que o acidente ocorreu em 31-5-2020, a vítima recebeu alta hospitalar em 1-6-2020, e faleceu em 4-6-2020.
No Laudo Pericial emitido pela Politec constou o seguinte:
(...)
Ao exame necroscópico apresentou múltiplas lesões contusas compatíveis com histórico do acidente de trânsito, porém não apresentou nenhuma lesão que possa ser associada a causa de óbito.
Apresentou petéquias em pericárdio, pulmão e conjuntiva esquerda, que podem estar presentes em condições de hipóxia (baixa taxa de oxigênio), que pode estar associada a diversas causas de óbito não traumática ou seja podem estar associadas a causas naturais de óbito tais como causas cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio.
Porém, no presente exame, não foi possível determinar a causa do óbito (Id 61967960 - Pág. 78/80)
Em análise sumária, não há como afirmar que a causa da morte decorreu do acidente.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, a após a resposta dos agravados.
Pelo exposto indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator